Tribunal: STF
Processo: Rcl 6370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 



    1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes.



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio.



    3. Agravos internos aos quais nego provimento.